Tribunal: TJSP
Processo: 1110625-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas. Cancelamento de voo. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Hipótese em que o cancelamento inviabilizou a realização da viagem. Sentença reformada. Honorários advocatícios. Majoração devida. Sentença

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo de pessoas. Cancelamento de voo. Danos morais reconhecidos. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Hipótese em que o cancelamento inviabilizou a realização da viagem. Sentença reformada. Honorários advocatícios. Majoração devida. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110625-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CAROLINA DERIGGI, é apelado AVIANCA - AEROVIAS NACIONAIS DA
COLÔMBIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110625-17.2019.8.26.0100 -Voto no jma
2
VOTO No 24421
APELAÇÃO CÍVEL No 1110625-17.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 38a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC
NOGUEIRA
APELANTE: ANA CAROLINA DERIGGI
APELADO: AVIANCA - AEROVIAS NACIONAIS DA COLÔMBIA S/A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
aéreo
de
pessoas.
Cancelamento de voo. Danos morais reconhecidos. Quantum
indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser
compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Hipótese em que o
cancelamento inviabilizou a realização da viagem. Sentença
reformada. Honorários advocatícios. Majoração devida. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 142/145) que julgou parcialmente
procedente a ação de conhecimento movida pela ora apelante para condenar a
apelada ao pagamento R$. 3.135,00 a título de indenização por danos morais,
acrescidos de correção monetária desde o arbitramento e de juros moratórios a contar
da citação, bem como de custas e processuais e de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Insurge-se a autora pretendendo a majoração do quantum indenizatório
para R$. 15.000,00, bem como dos honorários advocatícios, conforme o disposto no
artigo 85, do CPC.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 156/157) e respondido.
VOTO
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110625-17.2019.8.26.0100 -Voto no jma
3
à indenização pelos danos morais sofridos em razão de falha na prestação do serviço
de transporte aéreo oferecido pela apelada.
Incontroverso, na hipótese, o cancelamento do voo para o qual a
apelante havia adquirido passagens de São Paulo a Bogotá, às 04h55 do dia
25.5.2019, assim como a possibilidade de realocação para outro que decolaria 23
horas depois, o que inviabilizou sua viagem que duraria apenas o final de semana.
Da prolongada espera presumem-se os transtornos emocionais e
psíquicos experimentados pela passageira, que teve frustrada a justa expectativa de
realizar sua viagem.
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a
repetição da falha da prestação dos serviços e levando-se em linha de consideração a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável que a indenização
seja majorada para R$. 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequada à situação
lamentada e está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Finalmente, razão também assiste à recorrente quanto ao valor dos
honorários advocatícios, que ficam fixados em 15% do valor da condenação, agora
majorada, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator